Tribunal: TJSP
Processo: 1010962-02.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Sentença de improcedência dos pedidos. Preliminares de não conhecimento do recurso e cerceamento do direito de produzir provas afastadas. Compromisso de compra e venda de imóvel. Contrato que estabelece aos autores o ônus do pagamento da taxa de corretagem. Validade da cláusula contratual, conforme entendimento

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Sentença de improcedência dos pedidos. Preliminares de não conhecimento do recurso e cerceamento do direito de produzir provas afastadas. Compromisso de compra e venda de imóvel. Contrato que estabelece aos autores o ônus do pagamento da taxa de corretagem. Validade da cláusula contratual, conforme entendimento firmado pelo C. STJ em Recurso Repetitivo (Tema 928). Incorporadora que informou o valor da comissão, razão pela qual a cobrança é devida no presente caso. Juros. Abusividade não caracterizada. Quem celebra contrato de empréstimo sabe, de antemão, a taxa de juros cobrada. Contrato que estabeleceu encargos e juros em percentuais pré-fixados; dívida paga em parcelas fixas e em datas certas e mensais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.